Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: SÚMULA 580 DO C. STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONTEMPLANDO REFERIDO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme orientação da Súmula 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
2. Não tendo o segurador contemplado, no pagamento administrativo da indenização, a correção monetária incidente a partir da data do acidente automobilístico, escorreita se mostra a sentença que o condenou a pagar o valor a ela correspondente, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora legais.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.